Tribunal: TCU
Processo: 038.988/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação MP/TCU - exploração e produção de petróleo e gás natural sob o regime de partilha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, propondo "conhecer e avaliar as tomadas de decisões do Governo Federal com relação às propostas de mudanças legislativas na exploração e produção de petróleo e gás natural sob o regime de partilha", bem como, analisar a oportunidade e conveniência de o TCU "criar grupo de trabalho com a finalidade de estudar eventuais soluções de modelo de arranjo entre o Poder Público e a iniciativa privada para a exploração e produção de petróleo e gás natural"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, não conhecer da representação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante.